Tribunal: STF
Processo: RHC 65512
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS.PROCESSUAL-PENAL. RÉU PRESO. ADVOGADO QUE,
CONSTITUIDO PELO ACUSADO, DEIXA DE MANIFESTAR-SE NA FASE DO
ART. 499 DO CPP E, EMBORA PROCURADO PARA RECEBER A INTIMAÇÃO
DETERMINADA PELO MAGISTRADO, NÃO E  ENCONTRADO. NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR PÚBLICO PARA PATROCINAR A DEFESA DO RÉU. INDEMONSTRAÇÃO DE
PREJUIZO E DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA
DEFESA, QUE, ALIAS, A NINGUEM CONFERE O DIREITO DE EMBARACAR O CURSO
DA JUSTIÇA CRIMINAL. HIPÓTESE ABRANGIDA PELO ART. 265 DO CPP.
RHC IMPROVIDO.